Tribunal: TJDFT
Processo: 0739849-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE EM RELÓGIO MEDIDOR COMPROVADA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO No 1.000/21 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento para recuperação de receita das concessionárias de energia elétrica, é aquele definido na Resolução no 1.000/21 da ANEEL, que determina critérios objetivos para o cálculo dos recursos elididos durante o período em que foi constatada a irregularidade.
2. No caso, foi constatada a fraude, ou seja, a adulteração do relógio medidor do consumo de energia elétrica em procedimento administrativo e no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório. Mas apesar da notificação da requerente, no ato da inspeção, acerca do dia e local em que seria realizada a avaliação técnica do medidor, ela não se fez presente.
3. Diante da irregularidade, é autorizado à distribuidora proceder à recuperação de receita conforme disciplina dos artigos 595 e 596 da Resolução Normativa no 1.000/21, da ANEEL.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA